Tribunal: CARF
Processo: 10825.000108/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000108/2005-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ADOLFO GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 23/24) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 15/18, que
julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000108/2005-75
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000108/2005-75

Pessoa Física, lavrada em 12/2/2004, que reduziu o valor do imposto a restituir declarado, com a
glosa da dedução de despesas com instrução declarada de R$ 3.996,00 (fls. 11/13), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de
2002.
De acordo com resumo constante no acórdão da DRJ (fl. 16):
(...)
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003,
ano-calendário 2002, onde foi constatado que o valor informado como despesas com
instrução ultrapassou o limite permitido, a teor do art. 8o, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.250/95.
Conforme descrito à fl. 10, as alterações referem-se ao fato de a declaração de ajuste
anual ter sido apresentada com o somatório das linhas 9 e 10 do Quadro 8, relacionadas
com as despesas declaradas com instrução dos dependentes, mais o somatório das
despesas com instrução própria, declaradas no Quadro 7, código 01, multiplicado pelo
valor legal, ultrapassou o limite permitido pela legislação.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 18/1/2005
(fl. 2), acompanhado de documentos (fls. 3/8), alegando em síntese, conforme se extrai do
acórdão recorrido (fl. 16):
Em 18/01/2005, o interessado impugnou o lançamento apresentando documentos para
serem analisados por este órgão julgador, alegando em síntese que a glosa foi indevida,
tendo em vista ter pago, no ano-calendário, as despesas com instrução de duas filhas.
Apresenta documentos que comprovam as alegações, fls. 2/6, (certidão de nascimento e
extratos de pagamentos de dois estabelecimentos de ensino).
Concluindo, pede o acolhimento da impugnação mediante a declaração de
improcedência do auto de infração
Quando da apreciação do caso, em sessão de 9 de setembro de 2008, a 6a Turma
da DRJ em Brasília (DF) julgou o lançamento procedente (fls. 15/18), conforme ementa do
acórdão no 03-26.738 - 6a Turma da DRJ/BSA, a seguir reproduzida (fl. 15):
ASSUNTO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A apuração pelo Fisco de deduções indevidas de despesas, pleiteadas em declarações de
rendimentos, de forma reiterada, justifica o lançamento de ofício sobre os valores
subtraídos da base de cálculo do imposto.
Lançamento Procedente
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 9/10/2008 (AR de fl. 22), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/10/2008 (fls. 23/24), acompanhado de
documentos de fls. 25/29, com os mesmos argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis
litteris, alegando o que segue:
DEDUÇÕES INDEVIDAS, DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
l . O requerente teve glosado indevidamente as despesas de instrução de suas filhas na
declaração de Imposto de Rendas-Pessoa Física, do exercício de 2003, ano calendário
2002.
Ocorre que, deixou de constar na coluna Dependente, o nome e a data de nascimento de
suas filhas (xérox em anexo), em virtude de que as mesmas não foram declaradas como
dedução, conforme consta da linha 9- quadro 8 o valor que consta como dedução, no
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000108/2005-75

quadro 8, é o constante da linha n° 10, dentro do limite legal de R$ 1.998,00, por
dependente, portanto não ultrapassando o limite legal por dependente.
Alega ainda, no despacho que o requerente, teria apresentado na declaração de ajuste
anual a somatória das linhas 9 e 10, do quadro 8 como despesas com instrução dos
dependentes, mais o somatório das despesas com instrução própria no quadro no quadro
7, código 01.
O requerente está anexando xérox da Declaração, onde pode ser verificado, não constar
“nenhum valor na linha 9 (Dependentes) do quadro 8”, e muito menos no quadro 7,
código 01, pois o que consta do quadro 7, são os códigos 02 – instrução - dependente e
código 5, pensão alimentícia judicial.
No quadro - 7, verificamos que requerente pagou como instrução de suas filhas,
conforme comprovantes já anexados o montante de R$ 8.678,48, apesar de corretamente
ter utilizado o limite total de R$ 3.996,00 e pagou como pensão alimentícia o valor de
R$ 6.007,78, nota-se que o valor pago como pensão alimentícia, é bem menor que os
gastos com instrução, pois, na verdade conforme comprovante os pagamentos foram
efetuados pelo requerente.
O requerente esta anexando o Procedimento da Separação Judicial Consensual, que
menciona apenas os termos do pagamento da pensão alimentícia, não incluindo no
pagamento as despesas de instrução, ficando ainda a cargo do requerente a inclusão das
filhas no plano de saúde da Unimed, o pagamento da pensão é efetuado diretamente
pelo empregador em conta bancaria indicada pela mulher.
Pelo que foi exposto não procede a revisão da declaração de Ajuste Anual do exercício
de 2003, em seu quadro - 8, pois as deduções estão corretas, como também correto está
o quadro - 7 que não faz qualquer menção ao código 01 ( despesas de instrução própria);
como dedução somente o limite legal permitido de suas filhas.
ISTO POSTO
Em razão dos fatos e fundamentos ora exposto, requer o requerente, que após analisados
todos os fatos e suas circunstancias, o cancelamento da exigência fiscal objeto deste
processo, por ser de inteira, pagamentos foram efetuados pelo requerente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução de despesas com instrução do
imposto e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no
inciso II, alínea “b” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 81 do Decreto
no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000108/2005-75

(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
De acordo com a notificação de lançamento (fl. 13):
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000108/2005-75

Como visto da transcrição acima, o motivo da glosa de despesas com instrução
deveu-se exclusivamente ao fato da contribuinte não ter indicado nas linhas 09 (quantidade de
dependentes com quem efetuou despesas com instrução) e 10 (quantidade de alimentandos com
quem efetuou despesas com instrução), conforme transcrição do quadro 8 da declaração de ajuste
anual (fl. 28):

Por sua vez, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o
argumento de que a contribuinte não comprovou a efetividade da dedução prevista, conforme
excerto abaixo (fls. 17/18):
(...)
Analisando os documentos trazidos aos autos, verifica-se a impossibilidade de acolher
as alegações apresentadas pelo impugnante, não obstante terem sido apresentadas as
certidões de nascimento de duas filhas, tis. 2/3, além de declaração do estabelecimento
educacional, fl. 4, e extrato de desembolso financeiro fl 5, que comprovariam as
despesas com instrução.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se que o contribuinte
não indicou suas filhas como dependentes. Não fosse suficiente essa situação, verifica-
se, observando os demais dados, que foi informado o pagamento de pensão alimentícia.
Importante registrar que as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia são
dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. Entretanto, as despesas com instrução e as despesas médicas
pagas pelo alimentante, em nome do alimentando, incluídas no valor geral determinado
para efeito da pensão, não podem ser deduzidas separadamente. Em outras palavras, se a
instrução já integra o montante pago e destinado de pensão, não há direito para que a
despesa com instrução seja, mais uma vez, deduzida da base de cálculo do imposto de
retida.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000108/2005-75

Por sua vez, ressalte-se que o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, destaca que a
impugnação deve ser acompanhada da prova documental que fundamenta o direito do
contribuinte, precluindo o direito de o impugnante faze-lo em outro momento
processual, a menos que tique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se nota, o impugnante deveria ter apresentado a cópia da decisão judicial que
determinou o pagamento da pensão para que a autoridade julgadora pudesse verificar se
os valores a serem pagos a titulo de despesas com instrução estavam incluídos, ou não,
na determinação judicial.
Considerando que o contribuinte na declaração de ajuste, não informou suas filhas como
dependentes, é possível inferir que assim procedeu pelo fato de já arcar com o
pagamento a título de pensão judicial, situação impeditiva para que estes gastos sejam
utilizados, novamente, para efeito de dedução da base de calculo do imposto.
(...)
Tendo em vista que o motivo da glosa da despesa com instrução não foi a falta de
comprovação do pagamento da despesa declarada, mas tão somente a falta de informação no
campo correspondente à quantidade de alimentandos com quem efetuou pagamento de despesas
com instrução, em razão da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente - quadro 8,
linha 10 da declaração de ajuste anual (fl. 28), cabia ao contribuinte comprovar, mediante a
apresentação de cópia da referida decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, a
obrigação do pagamento de despesas com instrução dos alimentandos.
Oportuno deixar consignado que apesar do contribuinte fazer menção de estar
“anexando os “procedimentos da separação judicial”, conforme excerto abaixo reproduzido (fl.
24), contudo nenhum documento foi juntado aos autos, tanto em sede de impugnação, como com
o recurso voluntário apresentado:
(...)
O requerente esta anexando o Procedimento da Separação Judicial Consensual, que
menciona apenas os termos do pagamento da pensão alimentícia, não incluindo no
pagamento as despesas de instrução, ficando ainda a cargo do requerente a inclusão das
filhas no plano de saúde da Unimed, o pagamento da pensão é efetuado diretamente
pelo empregador em conta bancaria indicada pela mulher.
(...)
Assim sendo, o acórdão recorrido não merece reparo devendo, nesse sentido, ser
mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez que o Recorrente não logrou
infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital